Tribunal: TJPA
Processo: 0006531-94.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006531-94.2014.8.14.0051
APELANTE: ANTONIO ROCHA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. TOMBAMENTO DE IMÓVEIS AO REDOR. OBRA REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. DESFAZIMENTO DA OBRA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação civil pública e determinou o desfazimento da obra realizada pelo Apelante no imóvel localizado em área de preservação de bens tombados.

2. Conforme Parecer nº 018/2014 elaborado pela Secretaria de Cultura, o imóvel objeto da ação civil pública se encontra em área no entorno de bens em processo de tombamento e, embora não possua tombamento individual, goza da mesma proteção de outros bens tombados, sendo imprescindível para a realização de obras no imóvel, a existência de aprovação do órgão estadual, Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural - DPHAC, em conformidade com o art. 20 da Lei Estadual n° 5.629/90.

3. Havendo o indeferimento do pedido de realização das obras mediante parecer do órgão estadual, competiria ao Apelante reformular o projeto e submetê-lo à nova análise e não prosseguir em seu intento deixando de observar a exigência contida na legislação estadual.

4. Não prospera o argumento do Recorrente acerca da existência de contradição na sentença, pois denota-se da fundamentação do julgado, que as fachadas e volumetria do imóvel encontravam-se preservadas no momento da perícia técnica realizada pela SECULT, conforme constata-se no Parecer nº 018/2014, inexistindo a afirmação na sentença de que tais características estejam preservadas após as obras realizadas pelo Recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0006531-94.2014.8.14.0051
-PJE
)
interposta por
ANTÔNIO ROCHA
contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, art. 6º, art. 205 c/c art. 206, VII, todos da Constituição da República, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na AÇO CIVIL PÚBLICA proposta pelo Ministério Público Estadual e DETERMINO ao REQUERIDO ANTONIO ROCHA que cumpra as seguintes obrigações de fazer:

a)

PROMOVER O DESFAZIMENTO DA PARTE DA OBRA REALIZADA que prejudique as fachadas, assim como sua volumetria do imóvel, características que deverão ser mantidas, garantindo a recuperação de seus caracteres externos e elementos de fachada (vãos, molduras, detalhes e etc).

Estabeleço como multa diária em caso de descumprimento de quaisquer das determinações supra, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), multa diária esta que passará a incidir a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia após o trânsito em julgado desta sentença, caso não cumprida a decisão, e recairá sobre o patrimônio pessoal do requerido, eis que a ele cabe o cumprimento, pessoalmente, da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público com atuação nesta Comarca.

Atente-se o réu que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Sem custas ou honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)

Em razões recursais, o

Apelante insurge-se alegando que o imóvel não passou por construção, mas apenas obras de reparo em sua estrutura e que as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar que houve a preservação do estado original do bem, haja vista que não houve prejuízo à fachada, volumetria e caracteres externos, o que pode ser atestado no laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Reitera que as obras foram realizadas para a preservação do imóvel, tendo sido realizadas em caráter emergencial para sua preservação, bem como para evitar seu desmoronamento e maiores prejuízos à coletividade.

Afirma que a fundamentação constante na sentença diverge da conclusão, pois há a afirmação de que a fachada e volumetria se encontram preservadas, no entanto há determinação de que as obras sejam desfeitas de forma a não prejudicar a fachada a volumetria do imóvel.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de
custus legis,
se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou o desfazimento da obra realizada pelo Apelante no imóvel localizado em área de preservação de bens tombados.

Acerca da competência para realização do tombamento e preservação de imóveis que possuam relação com o patrimônio cultural no Estado do Pará, o art. 6º, § 1º da Lei Estadual nº 5.629/90, dispõe:

Art. 6°. - O poder público promoverá, garantirá e incentivará a preservação, restauração, conservação, proteção, tombamento, fiscalização ou execução de obras ou serviços e a valorização do patrimônio cultural paraense, preferencialmente com a participação da comunidade.

§ 1° - A nível estadual, compete a Secretaria de Estado da Cultura, através do DPHAC, o disposto nesta Lei.

Conforme Parecer nº 018/2014 elaborado pela Secretaria de Cultura, o imóvel objeto da ação civil pública se encontra em área no entorno de bens em processo de tombamento e, embora não possua tombamento individual, goza da mesma proteção de outros bens tombados, mostrando-se necessária a aprovação do órgão estadual – DPHAC – para a realização de obras a serem realizadas. Vejamos o teor do citado parecer (Num. 2705695 - Pág. 16):

(...) O imóvel está localizado dentro da área de entorno de Bem em Processo de Tombamento pelo poder público Estadual possuindo, portando, proteção legal da SECULT (Secretaria de Estado de Cultura), através deste Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural/DPHAC, de acordo com a Lei N° 5.629, de 20.12.1990, o que determina que, embora não possuam um tombamento individual, todos os projetos destinados a ele necessitam de análise e aprovação preliminar feita pelo DPHAC, respeitando suas características arquitetônicas e estilísticas (...).

No mesmo documento, consta o indeferimento para a realização da obra pretendida pelo Recorrente. Assim, competiria ao Apelante reformular o projeto e submetê-lo à nova análise do órgão estadual e não prosseguir em seu intento.

Desta forma, a realização de obra no imóvel sem autorização do órgão estadual responsável deixou de observar o que dispõe o art. 20 da Lei nº 5.629/90:

Art. 20 - O bem tombado
só poderá ser reparado, pintado, restaurado ou sofrer qualquer forma de intervenção, com prévia autorização documentada do DPHAC ou AMPPPC
, aos quais caberão prestar orientação e acompanhamento à obra ou serviço. (grifei).

Assim, descabe a alegação de regularidade da obra realizada no imóvel pelo Apelante sem a devida autorização do órgão estadual, mostrando-se necessária a manutenção da sentença que determinou seu desfazimento, como forma de preservação do patrimônio histórico cultural presente no imóvel. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
CONSTRUÇÃO DE OBRA DESCARACTERIZADORA DE IMÓVEL PROTEGIDO
. BEM SITUADO NO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO IPHAN. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A realização de prova pericial em imóvel inserido em conjunto arquitetônico tombado (cidade) está a depender da situação de cada caso concreto. Neste caso, indicada a falha na reforma perpetrada e assentes as proprietárias com as observações do IPHAN, as quais se comprometeram inclusive a promoverem a demolição do acréscimo irregular, conforme ajuste celebrado com a referida autarquia, a perícia é dispensável.
2. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio da adoção de formas específicas de acautelamento e preservação, dentre as quais se inclui o tombamento. Trata-se de restrição parcial ao direito de propriedade, realizada pelo Estado com o escopo de conservar os bens móveis e imóveis de interesse cultural relevante. O mencionado regime institui determinadas limitações, dentre elas, a que impede a realização de obras nas coisas tombadas sem a autorização do IPHAN, órgão responsável pela proteção do patrimônio histórico-cultural, conforme se vê no art. 17 do Decreto-Lei 25/37. 3. A construção feita pelas proprietárias descaracterizando o imóvel tombado deve ser adequada às diretivas do IPHAN ou demolida.
4. Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 00004737520074013815, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 07/03/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 26/04/2018) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO. REALIZAÇÃO DE OBRAS SEM AUTORIZAÇÃO. DESFAZIMENTO
. ART. 17, CAPUT, DO DECRETO-LEI Nº 25/1937. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ART. 11 DA LEI Nº 7.347/1985. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENTE. -
Tratando-se de imóvel pertencente a conjunto tombado, a realização de obras no aludido bem exige a obtenção de prévia autorização especial do IPHAN, sob pena de desfazimento, nos termos do art. 17, caput, do Decreto-Lei nº 25/1937
. - Enquanto a multa estabelecida no art. 17, caput, in fine, do Decreto-Lei nº 25/1937, tem caráter sancionatório, podendo originar pedido condenatório principal, a multa estabelecida no art. 11 da Lei nº 7.347/1985, na forma de astreintes, aplicável em sede de ação civil pública, tem inequívoco caráter compelitório. - Ausência de violação de literal disposição de lei, nos termos do art. 485, V, do antigo CPC. - Pedido julgado improcedente. (TRF-2 - AR: 00086851820114020000 RJ 0008685-18.2011.4.02.0000, Relator: SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 31/05/2016, 3ª SEÇÃO ESPECIALIZADA)

Registre-se por fim, que não prospera o argumento do Recorrente acerca da existência de contradição na sentença em relação à alegada preservação da fachada e volumetria do imóvel após a realização das obras. Vejamos o trecho do julgado apontado como contraditório pelo Recorrente:

Assim,
vale ressaltar que a perícia técnica realizada pela SECULT constatou que o imóvel possui preservadas apenas a fachada e volumetria. Portanto, por ainda apresentar características originais remanescentes, as fachadas, assim como sua volumetria deverão ser mantidas
, garantindo a recuperação de seus caracteres externos e elementos de fachada (vãos, molduras, detalhes e etc.)

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, art. 6º, art. 205 c/c art. 206, VII, todos da Constituição da República, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na AÇO CIVIL PÚBLICA proposta pelo Ministério Público Estadual e
DETERMINO ao REQUERIDO ANTONIO ROCHA que cumpra as seguintes obrigações de fazer:

a)

PROMOVER O DESFAZIMENTO DA PARTE DA OBRA REALIZADA que prejudique as fachadas, assim como sua volumetria do imóvel
, características que deverão ser mantidas, garantindo a recuperação de seus caracteres externos e elementos de fachada (vãos, molduras, detalhes e etc).

Como se observa, consta na fundamentação do julgado que as fachadas e volumetria do imóvel encontravam-se preservadas no momento da perícia técnica realizada pela SECULT, conforme constata-se no Parecer nº 018/2014, que indeferiu o pedido de realização das obras, inexistindo afirmação na sentença de que tais características estejam preservadas após as modificações estruturais realizadas pelo Recorrente.

Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021